Tribunal: TCU
Processo: 023.666/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexames interpostos por Ricardo Ribeiro da Silva (peça 53) e pela Fundação Universidade de Brasília (peça 45) contra o Acórdão 1.963/2023-TCU-2a Câmara (peça 42, Rel. Min. Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 1963/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência ao órgão de origem quanto à necessidade de avaliar se o ex-servidor está efetivamente contemplado pela liminar concedida pelo STF, nos autos do Mandado de Segurança 28.819/DF, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Fundação Universidade de Brasília, e, nessa hipótese, dar imediato cumprimento à determinação contida nos subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 do Acórdão 1963/2023-TCU-Segunda Câmara , caso venha a ser desconstituída ou suspensa a eficácia da referida decisão judicial; 9.3. informar aos recorrentes e demais interessados deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.